Tribunal: STF
Processo: ARE 1569813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPRESCRITIBILIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. 



    1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal no RE 669.069 assentou que a imprescritibilidade a que se refere o § 5º do art. 37 da Constituição Federal diz respeito a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e ilícitos penais, hipótese dos autos. 



    2. Imprescritibilidade da ação de ressarcimento decorrente de ato ilícito penal (estelionato previdenciário), ainda que em tese.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 37, §§ 4º e 5º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma que o acórdão recorrido contraria diretamente o entendimento firmados nos Temas 666 e 897 da repercussão geral.



    Argumenta ser “indubitável a violação aos ditames constitucionais em razão da não aplicação da prescrição quinquenal ao caso, uma vez que o Recorrente não é agente público e não incorreu em ato considerado de improbidade administrativa, não podendo ser aplicado ao caso, o instituto da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, consoante entendimento pacificado desta Suprema Corte junto ao Tema 666”.



    Discorre que “embora arguido o instituto da prescrição pela Recorrente, o tema nunca fora fielmente interpretado pelos Nobres Julgadores a quo, uma vez que o entendimento fora pela aplicação do instituto da imprescritibilidade, regra válida somente quando o dano ao erário for proveniente de ato de improbidade administrativa, que não comporta aplicação ao presente caso, que decorre de ilícito civil”.



    Aduz que “o que vem se tentando demostrar desde o início é a ocorrência da prescrição ao caso, uma vez que o Recorrente não incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, pois o mesmo não é agente público, e sendo o caso de ilícito civil, não se aplica o instituto da imprescritibilidade do direito de ação da Fazenda Pública”.



    Pontua que “o que assenta o STF no julgamento do RE 669.069/MG é que é que nos casos decorrentes de ilícito civil, aplica-se a prescrição quinquenal para as ações de ressarcimento ao erário”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso para que “seja reconhecida a prescrição quinquenal, frente à nítida violação aos artigos 37, §4º e 5º e 93, inciso IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Registre-se, inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, feito paradigma do Tema 666 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A ementa do julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28/4/16).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que:



    “(Im)Prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública 



    No Direito brasileiro, a prescritibilidade é a regra, pois“é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado” (STF, Tribunal Pleno, RE 636.886, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 20-4-2020, publicado em 24-6-2020). 



    No entanto, comprovada a má-fé, impõe-se o reconhecimento da imprescritibilidade do pleito de ressarcimento da Autarquia Previdenciária, consoante julgado deste Colegiado:



    (...)



    Assim, quando comprovada a má-fé do segurado ao perceber benefício previdenciário indevidamente, é cabível o ressarcimento aos cofres públicos, não prescrevendo o direito de a Administração propor a ação de repetição. 



    Analisando a situação posta em causa, concluo que resta configurada a má-fé do segurado, que recebeu benefício previdenciário de modo indevido, conforme sentença proferida nos autos originários (evento 36, OUT9, fls. 06):



    "2.3 Da reconvenção 



    Nos casos de má-fé do segurado, o art. 103 A da Lei nº 8.213/91 (LBPS), prevê, mutatis mutandis, a possibilidade de anulação dos atos administrativos praticados pela Previdência Social, independentemente do transcurso de tempo decorrido: 



    Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004) 



    O art. 115, inciso II, da LBPS, por seu turno, também autoriza o desconto dos valores pagos além do efetivamente devido: 



    art. 115 Podem ser descontados do benefício: 



    [...] 



    II - pagamento de benefício além do devido. 



    No caso concreto, a aposentadoria do autor foi concedida de forma fraudulenta e, conforme fundamentação alhures esposada, afastou-se a boa fé do segurado no recebimento do benefício em questão. Logo, cabível a devolução pelo segurado dos valores indevidamente recebidos do erário, devidamente atualizados, tendo-se por procedente a reconvenção.



    (...)”



    Logo, o recurso merece provimento, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela parte autora. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal para superar o entendimento do acórdão atacado acerca da não ocorrência da prescrição em virtude da natureza da demanda não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.400.401/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/2/23).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.” 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese da prescritibilidade, ao fundamento de que houve fraude no recebimento do benefício previdenciário, não se enquadrando a conduta do recorrente como ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado. 5. Para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.412.061/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/3/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.307.382/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/21).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.236.060/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/20).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.400.401/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/22; RE nº 1.270.696/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/20; ARE nº 1.219.418/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/8/19; e RE 1.307.139/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/2/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente